Tribunal: TJES
Processo: 5000450-81.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-81.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES FERREIRA e outros
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000450-81.2023.8.08.0023

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ICONHA - VARA ÚNICA

RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES FERREIRA; MERCADOPAGO.COM

RECORRIDO/A: RODRIGO RODRIGUES FERREIRA; MERCADOPAGO.COM

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recursos inominados. Instituição financeira. Relação de consumo. Ausência de provas mínimas. Ausência de verossimilhança. Sentença reformada. Improcedência da ação. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte requerente não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Tem-se recursos apresentados por ambas as partes, os quais são cabíveis e tempestivos, conforme certidão de id 16399400. O recurso da instituição requerida veio acompanhado de comprovação do preparo. Defiro a justiça gratuita pleiteada pelo requerente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em análise

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, verificou várias transações não identificadas na conta que mantém junto à instituição requerida. Postulou, assim, pela condenação da empresa à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 16399395, o Juízo de origem julgou procedentes em parte as pretensões autorais, condenado a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformado, o requerido interpôs recurso no id 16399396, pretendendo a reforma da sentença para que seja decretada a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, se superada a preliminar, a improcedência dos pedidos autorais. Sem apresentação de contrarrazões.

O requerente, por sua vez, interpôs recurso no id 16399399, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta. Contrarrazões no id 16399406.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas pela parte requerida, tendo em vista a possibilidade de decisão de mérito que lhe favorece, nos termos do art. 488 do CPC.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo, amoldando-se as partes às categorias previstas no art. 2 º e art. 3º do CDC. Registra-se também a súmula n. 297 do STJ, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, aplica-se ao caso, dentre outras proteções legais, a facilitação da defesa da parte consumidora com possibilidade de inversão do ônus da prova e reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC.

Ocorre que a possível inversão do ônus da prova e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não eximem o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado e produzir narrativa que seja verossimilhante, justificando assim que o Juízo imponha ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Cito também aresto que discorre sobre a necessidade de as alegações autorais serem carreadas de verossimilhança:

RECURSO INOMINADO DO RÉU – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA-DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL-CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – INTELIGÊNCIA DO AR. 355, I, do CPC- TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS –
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO ORIGINAL E MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL, QUE NÃO SAÍRAM DA POSSE DO AUTOR –
OPERAÇÕES EFETUADAS AO LONGO DE MAIS DE UM MÊS E MEIO, INCLUSIVE REPETIDAS NO MESMO ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO – DEMORA SUPERIOR A UM MÊS PARA CONTESTAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Comprovado que as transações impugnadas foram realizadas mediante o uso do cartão físico e da senha pessoal do correntista – elementos de segurança intransferíveis e indispensáveis à autenticação das operações - ausente qualquer evidência de violação do sistema bancário, afasta-se a presunção de falha na prestação do serviço. A regularidade e o espaçamento das transações, inclusive com repetições no mesmo estabelecimento comercial em dias alternados ao longo de mais de um mês, revelam padrão de consumo compatível e não caracterizam fraude . A demora excessiva do consumidor em comunicar a suposta irregularidade – superior a um mês – contribuiu para a continuidade das operações e configura culpa exclusiva do correntista, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Inexistência de falha no serviço bancário ou defeito no sistema de segurança atribuível à instituição financeira. Ônus probatório não atendido pelo consumidor (art . 373, I, CPC). Precedentes do STJ e deste Colégio Recursal. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10076533920248260602 Sorocaba, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 31/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2025)

Feitas tais considerações, passo à análise do presente caso e, desde logo, registro que ao analisar a narrativa autoral, verifico que carece de verossimilhança e de provas mínimas dos fatos alegados.

O autor alega que verificou descontos indevidos em janeiro e fevereiro de 2023 em sua conta, não reconhecendo as transações que somam mais de seis mil reais. Contudo, embora o extrato de id 16398577 contenha as transações indicadas, a parte só ajuizou a presente ação em 17/08/2023, seis meses após a ocorrência do suposto dano.

Outrossim, o autor alega em sua exordial que a empresa requerida “
nunca prestou esclarecimentos do desconto indevido ou propôs medidas para solucionar a questão da lesão patrimonial sofrida por ele
”. Todavia, não apresentou nenhum comprovante ou indício sequer de que tenha contestado tais transações junto à instituição financeira: fosse algum número de protocolo, ou print de atendimento em SAC, ou outro elemento qualquer, que minimamente indicasse a existência das tentativas de solução alegadas.

Nesse contexto,
não é crível que uma pessoa economicamente hipossuficiente teria um desvio de mais de seis mil reais em sua conta e esperaria mais de seis meses antes de tomar alguma atitude
. Soma-se que o autor não narra nenhuma ocorrência de fraude, furto, perda ou roubo do cartão. Ou seja, não há nada que indique que tenha ocorrido vazamento de seus dados sigilosos.

No panorama exposto, não verifico elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança das alegações autorais quanto ao suposto dano experimentado. Com isso, percebo que a sentença objurgada,
data venia
, não apresenta conclusão condizente com o acervo probatório produzido, posto que não há indícios mínimos de falha na prestação de serviço da parte requerida e a narrativa autoral carece de verossimilhança. Portanto, concluo que merece acolhimento a pretensão recursal da parte requerida para a reforma integral do julgamento pela improcedência.

Via de consequência, tem-se caso de não provimento ao recurso da parte requerente.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MERCADOPAGO.COM, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. Sem custas e honorários.

Lado outro, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% da exigibilidade. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)